Tribunal: TJDFT
Processo: 0726250-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726250-91.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIRLEY MARQUES ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THIRLEY MARQUES ROCHA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Pede a parte Autora/Requerida a proteção da gratuidade de Justiça. Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, §3o, por sua vez, assim estabelece: §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Conforme o dispositivo supracitado, basta mera afirmação da parte no sentido de não possuir condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Não há dúvidas de que a previsão visa assegurar o acesso ao Poder Judiciário. Contudo, em que pese interpretação literal da lei, a questão merece ser analisada com maior profundidade. E tal se faz por meio do cotejo entre os indícios e/ou provas que fazem cair por terra a presunção de necessitado. Tratase, em verdade, de presunção relativa juris tantum, sendo plenamente possível sua desconstituição. Em outras palavras: basta que a parte declare não ter condições de arcar com o custo do processo sem sacrifício de seu sustento (ou do de sua família) para que se manifeste a presunção relativa de sua hipossuficiência, a justificar a concessão do benefício. Todavia, por ser relativa a presunção legal, pode a mesma ser afastada por algum elemento formador de convencimento em sentido contrário. Assim, permite-se ao Juízo a verificação da existência de elementos que, constantes dos autos, autorizem seu afastamento, como na hipótese ora apresentada. No caso dos autos, a parte Autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis (ID 131368358), não podendo receber o beneplácito da isenção. Consequentemente, não comprovado o estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Dessa forma, havendo elementos nos autos capazes de ilidir, de forma objetiva, a presunção decorrente da mera declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo, estão presentes as fundadas razões que autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade processual, conforme inteligência do art. 99, §2o do CPC. Assim, ausente prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que eventualmente venha a suportar na demanda, impõe-se o indeferimento do pedido atinente à gratuidade judiciária. Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça formulado. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.” O Agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Salienta que não foi intimado para demonstrar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, conforme exige o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência é revestida de presunção de veracidade e se o juiz, apesar disso, tiver razões para indeferir a gratuidade de justiça, deve, antes, proporcionar que a parte comprove a satisfação dos requisitos que a lei exige para a concessão desse benefício legal. Rezam, a propósito, os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Conforme explana com propriedade Nehemias Domingos de Melo: “Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar.(Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61).” À primeira vista não se concedeu essa oportunidade no caso sub judice. Logo, em princípio – e, com a devida venia – não foi atendida a cautela legalmente imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. A propósito do tema, vale também colacionar o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Nos termos do § 2o do art. 99 do Novo" CPC o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, previstos no art. 98, caput, do Novo CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefícios da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual. (Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., JusPodivm, 2016,p. 237)” Presente, assim, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que, antes do pronunciamento definitivo sobre a gratuidade de justiça, seja observado o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator